Tribunal: STF
Processo: AI 325718
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO LOCAL. SÚMULA 280-STF.
        Não cabe recurso extraordinário quando for
necessário para seu julgamento a apreciação de normas de
direito local
        Agravo regimental a que se nega provimento.